Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo : 0726640-32.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu ao autor, aqui agravante[1], o pedido liminar de isenção de pagamento de imposto de renda por doença grave. Conforme a certidão do Serviço de Autuação de Processos Originários[2], o recurso foi endereçado ao eg. Tribunal Regional Federal da 1a Região, porquanto originário dos Autos no 1023598-82.2020.4.01.3400, em trâmite no Juízo da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Assim, malgrado o Tema 193 dos recursos especiais repetitivos, é manifesto o equívoco na interposição do recurso perante esta Corte de Justiça, vista a decisão oriunda da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Portanto, como o processo e julgamento de causas em que é parte a União não se insere na competência deste Tribunal de Justiça, de acordo com a norma constitucional (art. 108, II e art. 109, I), o recurso deve ser encaminhado para análise do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ante o exposto, declino da competência em favor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18109147 - p. 6. [2] Id. 18124414.